Tribunal: TJES
Processo: 0021324-88.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, deu parcial provimento à Apelação para reconhecer a legalidade da incidência de multa moratória, mas manteve a majoração dos honorários advocatícios recursais anteriormente fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil quando o recurso de apelação é provido parcialmente, bem como estabelecer se há necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso.

O provimento, ainda que parcial, do recurso devolve ao julgador o redimensionamento da sucumbência, afastando a incidência automática dos honorários recursais.

O acórdão embargado, ao manter os demais termos da decisão anterior, preserva implicitamente a majoração de honorários fundada em premissa incompatível com o parcial provimento da apelação.

O êxito parcial do Município de Vitória, restrito ao reconhecimento da legalidade da multa moratória, não altera de forma significativa a proporção de ganhos e perdas fixada na sentença, não justificando a modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, § 11, do CPC é inaplicável quando o recurso é provido, ainda que parcialmente.

O parcial provimento do recurso impõe o afastamento da majoração de honorários recursais fixada sob a premissa de desprovimento.

O redimensionamento dos ônus sucumbenciais somente se justifica quando o resultado recursal altera significativamente a proporção de êxito das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.573.573, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021324-88.2014.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 15553268, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, ao julgar os aclaratórios anteriores, conferiu-lhes efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, reconhecendo a legalidade da incidência da multa moratória.

Em suas razões recursais (ID 15695042) o Município/Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter dado provimento parcial ao recurso de Apelação (para incluir a multa moratória), manteve a majoração da verba honorária fixada anteriormente quando do desprovimento do recurso, deixando de observar a inaplicabilidade do artigo 85, § 11 do CPC em caso de êxito recursal, bem como a necessidade de redimensionamento da sucumbência.
Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos aclaratórios.

Pois bem. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios a título recursal pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso: “
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência
” (STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

Assim, na hipótese de provimento, ainda que parcial, do recurso de apelação, descabe a aplicação do referido dispositivo legal, devendo haver, ao revés, a readequação dos ônus sucumbenciais para refletir o novo desfecho da lide.

No presente caso, o acórdão ora embargado acolheu os anteriores embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar a decisão anterior e, consequentemente, dar parcial provimento ao recurso de Apelação do Município de Vitória (reconhecendo a legalidade da multa moratória aplicada em desfavor da instituição financeira). Contudo, ao manter os “
demais termos do acórdão”
, acabou por manter implicitamente a majoração de honorários anteriormente fixada sob a premissa do desprovimento recursal.

Desta forma, considerando que o recurso de Apelação foi parcialmente provido, impõe-se sanar a omissão para afastar a incidência do artigo 85, § 11, do CPC.

Quanto ao redimensionamento da sucumbência, entendo que o parcial êxito recursal do ente municipal (para manter a aplicação da multa moratória em desfavor do Banco Itaú) não alterou significativamente a proporção de ganhos e perdas estabelecida na sentença de modo a ensejar a alteração da divisão dos ônus sucumbenciais já realizada na sentença.

Face o exposto
, sem maiores delongas, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e afastar a majoração de honorários recursais anteriormente fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.